Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDAE. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em tendo a r. sentença acolhido o pedido defensivo afeto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do acusado na segunda fase de dosimetria da pena, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial do recurso.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que foram acionados para verificar a notícia quanto à permanência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
4. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido. Precedentes.
5. Considerando que o réu cometeu crime durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, e, outrossim, ostentando condenações pretéritas transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
8. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar se não demonstrada a situação de excepcionalidade apta a autorizar a concessão da benesse prevista no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, podendo o pleito novamente ser objeto de apreciação pelo Juízo da Execução Penal diante de eventual alteração do quatro fático.
9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.